Tribunal: STF
Processo: RE 69695
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-02-26
Data de publicação: 1973-02-26

Ementa:
DECRETO-LEI N. 201/67, ART. 8., III. EXTINÇÃO DE MANDATO DE
VEREADOR DECLARADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL. SEGURANÇA
INDEFERIDA NA JUSTIÇA LOCAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SE O MANDATO
EXTINGUI-SE PELO VENCIMENTO DO PRAZO DE SUA DURAÇÃO, O RECURSO,
QUE DEIXA DE TER OBJETO, DEVE SER HAVIDO POR PREJUDICADO.